Tribunal: TJBA
Processo: 0402795-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402795-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABEL LOURENCO RAPOSO FIGUEIREDO e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES E DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0402795-76.2012.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes o
VERA LUCIA BORGES FIGUEIREDO e outros
e ESTADO DA BAHIA
e como Embargado

CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
VERA LUCIA BORGES FIGUEIREDO e outros
E
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator